Tribunal: TJES
Processo: 5005215-38.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005215-38.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WLINEIA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA QUANTO AO ATENDIMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE DO DETENTO. NÃO OCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. FALTA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STF fixou a tese, em repercussão geral (Tema 592), de que
“em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

2. Não há elementos que denotem a alegada inércia dos prepostos do apelado quanto ao dever de prestar assistência médica apta a evitar a morte do pai da apelante, o que afasta a responsabilização do apelado por fato que poderia ocorrer mesmo estando o detento em liberdade.

3. Deve o Estado ser responsabilizado pela ausência de comunicação à família acerca da transferência do genitor da apelante para unidade hospitalar, fato que privou a recorrente de poder acompanhar, ainda que à distância, a situação de seu pai, não havendo o recorrido contestado a alegada falta de comunicação.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.

5005215-38.2022.8.08.0021

Apelante: Wlineia Lima de Oliveira

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wlineia Lima de Oliveira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) quando do ingresso do genitor da recorrente em unidade prisional, o mesmo gozava de bom estado de saúde e, mesmo após ter sido constatada a anormalidade (massa subcutânea em hipocôndrio esquerdo a esclarecer), que claramente denotava extrema gravidade do estado clínico do Sr. Valmir, a unidade prisional o manteve encarcerado, sem nenhuma chance de diagnóstico e possível tratamento, realizando sua transferência para unidade hospitalar compatível com as necessidades do mesmo, em momento posterior, apenas quando não suportava mais a dor; (b) é incontestável a inércia da unidade prisional em prestar o socorro à pessoa do genitor da parte autora, já que o mesmo já vinha apresentando queixas e alterações em seu quadro clínico, sem obter o atendimento adequado; (c) o Sr. Valmir foi internado na data de 20 de abril de 2022 em unidade hospitalar e veio a óbito na data de 21 de abril de 2022, sem que seus familiares sequer tivessem conhecimento da situação, causando demasiada dor e angústia à recorrente, que sequer teve a oportunidade de despedir-se de seu genitor. (id nº 6173156)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6173165)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em breve síntese, pretende a apelante a reparação dos danos morais sofridos em razão do falecimento do seu genitor,
Sr. Valmir, que cumpria pena em regime fechado na unidade
Centro de Detenção Provisória de Guarapari-ES (CDPG) desde 29.09.2020, vindo a falecer em 21.04.2022.

Segundo afirma a recorrente, o óbito teria nexo de causalidade com a inércia dos prepostos do apelado quanto ao dever de prestar assistência médica apta a evitar a morte de seu pai, no período em que esteve sob a custódia do Estado.

Segundo o § 6º do art. 37 da CF,
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Consoante a jurisprudência do STF, a responsabilidade estatal obedece à teoria do risco administrativo, seja a conduta comissiva ou omissiva, sendo que, no segundo caso, deve haver nexo de causalidade entre o dano sofrido e a inobservância do dever legal e a possibilidade de agir para impedir o resultado.

No que concerne aos presos, a Constituição Federal lhes assegura expressamente o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX), razão pela qual o Estado tem o dever de cuidar que o encarceramento ocorra de maneira humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais.

Assim, o STF fixou a tese, em repercussão geral (Tema 592), de
que
“em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

No presente caso, da análise da prova documental produzida é possível constatar a inocorrência de omissão estatal a justificar a responsabilização do Estado do Espírito Santo pela morte do Sr. Valmir, restando comprovado que durante todo o período em que esteve sob custódia do Estado foi prestada assistência médica, especialmente no período que antecedeu seu encaminhamento à UPA de Guarapari e seu falecimento.

O magistrado de 1º grau procedeu à minuciosa análise do prontuário médico do genitor da apelante durante todo o período em que esteve recluso, constatando que foram prestados diversos atendimentos médicos e de enfermagem, tais como os realizados em 30/09/2020, 21/10/2020, 09/11/2020, 16/11/2020, 25/05/2021, 14/06/2021, 09/07/2021, 13/07/2021, 14/07/2021, 06/08/2021, 15/09/2021, 16/09/2021, 19/10/2021, 17/11/2021, 22/11/2021, 19/01/2022, 07/02/2022, 18/03/2022, 28/03/2022, 05/04/2022, 13/04/2022 e 18/04/2022 (às 08h53 e às 14h26), além de atendimentos por assistentes sociais, psicólogo e dentista.

Especificamente em relação ao período que antecedeu a internação do pai da apelante, o MM. Juiz de 1º grau fez cuidadosa análise dos fatos, que ora trago à colação, passando a fazer parte integrante do presente julgamento:

“Da análise do prontuário médico hospitalar (id's. 16381914 e 16381917) é possível extrair que o genitor da requerente foi internado no Hospital Antonio Bezerra de Faria no dia 19/04/2022, com CID de dores abdominais não especificadas, oriundo da UPA de Guarapari, para onde havia sido inicialmente encaminhado pela Administração Carcerária. Verifica-se, ainda, que, quando se encontrava na UPA de Guarapari, houve a realização de procedimentos e exames, com hipótese de diagnóstico de "ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO", o que justificou o encaminhamento/transferência para nosocômio de referência, no caso o Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Denota-se, ainda, que, no âmbito da internação hospitalar, o genitor da requerente recebeu o tratamento adequado ao quadro clínico apresentado, com a realização de exames, inclusive laboratoriais, e administração de medicamentos, além de dieta e hidratação venosa, dentre outros procedimentos médicos, desde sua entrada no nosocômio.

(...) Nota-se, por exemplo, no atendimento médico prestado no dia 18/03/2022 (id. 26161656, fls. 17), em data, portanto, mais próxima da emergência que motivou o encaminhamento à UPA de Guarapari, que o paciente apresentava bom controle de pressão, negava qualquer queixa de correlação cardiovascular e fez referência, naquela oportunidade, a uma perda de peso intencional, negando hiporexia. A avaliação médica, assim, apontou "HAS EM BOM CONTROLE", mantendo, como plano de ação, a utilização de medicamentos de uso contínuo, com orientações gerais de autocuidado e solicitação de consulta quando necessário.

Posteriormente, no atendimento ocorrido no dia 13/04/2022 (id. 26161656, fls. 20), data mais próxima da emergência havida, consta relato do paciente de fraqueza e perda de peso de aproximadamente 07 kgs no período de 30 dias, além de perda de apetite, sem outras queixas ou sintomas, oportunidade em que houve a solicitação de exames laboratoriais e a prescrição de medicamentos para investigação das causas.

Somente no primeiro atendimento prestado no dia 18/04/2022 (véspera do encaminhamento à UPA de Guarapari), às 08h53, mediante demanda espontânea, consta o registro efetuado pelo médico de relato do paciente de dor abdominal (abdomen superior) há 04 dias. Conforme ali consignado, o paciente, na ocasião, relatou muita dor local e fraqueza, negando febre e outros sintomas ou queixas. Não obstante, relatou que estava se alimentando normalmente com urina e fezes normais. A análise clínica realizada, por sua vez, constatou "MASSA SUBCUTANEA EM HIPOCONDRIO ESQUERDO A ESCLARECER" e "PERDA PONDERAL IMPORTANTE (07 KGS EM 30 DIAS)", o que motivou a solicitação de "RADIOGRAFIA DE TORAX E PERFIL E RADIOGRAFIA DE ABDOMEN".

Vale observar que, neste mesmo dia, o de cujus recebeu novo atendimento por demanda espontânea (às 14h26), após a realização do exame de imagem, oportunidade em que houve a solicitação de "TC DE ABDOMEN SEM CONTRASTE", o que culminou com o posterior encaminhamento do paciente, já no dia seguinte (19/04/2022), para atendimento de emergência na UPA de Guarapari, seguindo-se, a isso, a sua transferência para hospital de referência onde, em razão de complicações próprias de seu quadro clínico, veio a óbito.”

Restou claro que desde o momento em que o Sr. Valmir relatou quadro de
fraqueza e perda de peso de aproximadamente 07 kgs no período de 30 dias, além de perda de apetite, no dia 13.04.22, foram prescritos exames laboratoriais e medicamentos, para investigação do caso. Desde a manhã do dia 18.04.22, quando se tem o primeiro relato no prontuário de reclamação de fortes dores abdominais, foram realizados exames e, no dia seguinte, o detento fora encaminhado para atendimento de emergência, posteriormente transferido para hospital de referência, onde veio a falecer no dia 21.04.22

Portanto, não há elementos que denotem a alegada inércia dos prepostos do apelado quanto ao dever de prestar assistência médica apta a evitar a morte do pai da apelante, o que afasta a responsabilização do apelado por fato que poderia ocorrer mesmo estando o Sr. Valmir em liberdade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REVELIA - EFEITO MATERIAL - INAPLICABILIDADE - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público subsume-se à teoria do risco administrativo, independentemente de serem comissivas ou omissivas as condutas estatais comissivas. Precedente.

2 - É inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, porque indisponíveis seus bens e direitos.

3 - Inexistindo provas da omissão do ente no atendimento médico-hospitalar ou no tratamento de doença que possa ter levado o detento à morte, não há dever de indenização por danos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.118895-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2019, publicação da súmula em 26/02/2019)

Contudo, deve o Estado ser responsabilizado pela ausência de comunicação à família acerca da transferência do Sr. Valmir para unidade hospitalar, fato que privou a recorrente de poder acompanhar, ainda que à distância, a situação de seu genitor, não havendo o recorrido contestado a alegada falta de comunicação.

Ainda que o quadro de saúde do detento tenha sido devidamente acompanhado pelos prepostos do recorrido, que lhe dispensaram o atendimento adequado, é certo que a apelante, sua filha, não fora cientificada do que estava acontecendo com seu genitor, sendo informada apenas após seu falecimento, situação que lhe gerou dor, sofrimento e angústia diante da impossibilidade de despedir-se de seu pai ou, ao menos, de tentar acompanhá-lo nesses últimos momentos de sua vida.

Tendo em vista as peculiaridades da causa, especialmente a celeridade da evolução do quadro de saúde do detento, o grau de reprovabilidade da conduta e o nível de propagação da ofensa, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso (morte), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Diante da nova feição sucumbencial, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento
de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (
Tema 1.002 STF)
.
Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 20, V, da Lei nº 9.947/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.